Tribunal: TJDFT
Processo: 0737930-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que decretou divórcio, determinou averbação no registro civil, declarou inexistência de alimentos, reconheceu propriedade exclusiva da autora sobre veículos e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido pela parte, em vez do valor da causa é muito baixo, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece ordem obrigatória para fixação dos honorários: (I) valor da condenação; (II) proveito econômico obtido; e (III) valor da causa, quando impossível mensurar o proveito econômico.
4. A sentença utilizou o valor da causa como base de cálculo, embora tenha reconhecido proveito econômico aferível, correspondente a R$ 28.500,00, oriundo da alienação de veículo, afastando direito de meação do apelado.
5. A utilização do valor da causa, quando mensurável o proveito econômico, viola a ordem legal e o princípio da justa remuneração do trabalho do advogado, conforme precedentes do TJDFT.
6. Assim, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico efetivamente obtido pela parte autora na causa, afastando o valor da causa como base de cálculos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora. Unânime.
Tese de julgamento: "1. Havendo proveito econômico aferível, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre tal base, se o valor da causa for muito baixo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2071077, 0703861-41.2024.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/11/2025; e Acórdão no 2061205, 0747136-43.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, j. 03/11/2025.